Tribunal: TJDFT
Processo: 0722363-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE NA ASSINATURA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização.
3. Embargos acolhidos.